Tribunal: TJPA
Processo: 0003642-26.2017.8.14.0064
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003642-26.2017.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MARIA ESCOLINA CALDAS DO CARMO, TEREZINHA MARIA CALDAS DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE VISEU

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0003642-26.2017.8.14.0064

EMBARGANTE: MUNICÍPIO VISEU

PROCURADOR MUNICIPAL: AGÉRICO H. VASCONCELOS DOS SANTOS

AGRAVADA: MARIA ESCOLINA CALDAS DO CARMO

ADVOGADO: TIBÚRCIO BARROS DO NASCIMENTO – OAB/PA 10.233

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Município de Viseu/PA contra acórdão que negou provimento à apelação e à remessa necessária, mantendo sentença que determinou, provisoriamente, o restabelecimento de pagamento de proventos a servidora, além do pagamento de valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal. Alegação genérica de omissão e contradição quanto aos fundamentos recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao manter, de forma fundamentada, a determinação judicial de restabelecimento provisório de proventos a ex-servidora em razão da inexistência de regime próprio de previdência social municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido enfrentou os fundamentos recursais de forma clara e suficiente, reconhecendo a legitimidade da medida provisória adotada diante da inexistência de RPPS, a inaplicabilidade do Decreto nº 3.048/1999 à hipótese e a limitação quinquenal dos valores devidos;

4. Não verificada qualquer omissão ou contradição interna nos fundamentos ou na conclusão do julgado;

5. Embargos utilizados com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC;

6. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC, sem alteração do resultado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou contradição em acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a legitimidade de restabelecimento provisório de proventos diante da inexistência de RPPS ativo, com observância da prescrição quinquenal. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo MUNICÍPIO DE VISEU/PA (id. 31623691) contra o acórdão (id. 30532925) que conheceu da apelação e da remessa necessária e negou-lhes provimento, mantendo a sentença que determinou, em caráter provisório, o restabelecimento do pagamento de proventos, além da condenação ao pagamento de valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração em Folha Salarial, Reconhecimento de Diferença Salarial e Indenização movida contra si por MARIA ESCOLINA CALDAS DO CARMO.

Sustentou o embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que o julgado não teria apreciado “em plenitude” os fundamentos recursais, requerendo a correção dos supostos vícios e, ao final, a reforma da decisão.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão (id. 32034821).

O Ministério Público apenas deu ciência nos autos (id. 32232334), sem emissão de parecer de mérito sobre os aclaratórios.

É o relatório. Decido.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

No caso, embora o embargante invoque omissão e contradição, não individualiza ponto decisório efetivamente não enfrentado, limitando-se a afirmar, de modo genérico, que o acórdão não teria apreciado plenamente as razões recursais.

Ocorre que o acórdão embargado delimitou expressamente as questões controvertidas e as resolveu com fundamentação suficiente, enfrentando a legitimidade da determinação judicial de restabelecimento provisório do pagamento diante da inexistência de RPPS; a alegação de afronta ao Decreto nº 3.048/1999; e a limitação quinquenal dos valores pretéritos.

A decisão colegiada assentou, de forma clara e coerente, que a inexistência de RPPS não exime o Município de responsabilidade temporária por verba de natureza alimentar e do dever de adotar providências administrativas para regularização do benefício perante o INSS, com averbação de tempo e compensação inter-regimes; o restabelecimento provisório não configura instituição de RPPS “sui generis”, mas medida de transição justificada pela confiança legítima, continuidade do caráter alimentar e segurança jurídica; sentença não contrariou o Decreto nº 3.048/1999, pois determinou apenas a manutenção provisória até a regularização pela via adequada; e a limitação ao quinquênio anterior está em conformidade com o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e com a Súmula 85/STJ.

Além disso, o acórdão consignou tese de julgamento com enunciado objetivo, reafirmando a legitimidade da manutenção provisória do pagamento (salário-mínimo acrescido do adicional por tempo de serviço) “quando inexistente RPPS regular e ativo, até que o ente público regularize a situação junto ao RGPS”.

Desse modo, não se identifica qualquer omissão, pois os fundamentos essenciais ao desate do recurso foram efetivamente apreciados; tampouco há contradição interna, uma vez que as premissas e a conclusão do julgado são harmônicas: reconhecida a ausência de RPPS regular, impôs-se medida provisória de tutela mínima, condicionada à futura regularização administrativa, preservando-se a legalidade do regime e a proteção da subsistência da servidora, sem afastar a incidência da prescrição quinquenal.

Percebe-se, portanto, que a insurgência do Município busca reabrir o mérito da controvérsia e obter a reforma do acórdão, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios, especialmente quando ausente indicação precisa do ponto omitido ou contraditório.

Ainda que se alegue necessidade de prequestionamento, tal circunstância não autoriza o acolhimento de embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC. De todo modo, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada em embargos de declaração, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de alteração do resultado do julgamento.

Dessa forma, inexistentes os apontados vícios no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 12/02/2026